Tribunal: TJDFT
Processo: 0754124-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela suposta prática dos delitos de ameaça e vias de fato, no contexto da Lei no 11.340/2006, tendo sido concedida liminar para revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes imputados ao paciente, mesmo considerados em concurso material, não possuem pena máxima superior a quatro anos, afastando a incidência do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Ausentes registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, uma vez que a conversão da prisão em preventiva ocorreu apenas dois dias após a imposição das medidas, inexiste suporte fático para a incidência do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Se a decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em argumentos genéricos acerca da garantia da ordem pública, sem demonstração concreta da periculosidade do paciente, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser revogada.
6. Existentes fatos novos apresentados pela defesa, consistentes na agressão anterior sofrida pelo paciente e na tentativa da vítima de visitá-lo durante o cárcere, resta mitigada a presunção de risco à ordem pública ou à segurança da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, incisos I e III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0701910-78.2024.8.07.9000, Acórdão no 1913726, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.09.2024, DJe 11.09.2024.